Tribunal: TJMT
Processo: 1025827-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025827-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1025827-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, BENILTON DOMINGOS DE BARROS

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem resolução de mérito, por haver simultânea interposição de agravo em execução penal versando sobre idêntica matéria: a alteração da data-base para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de agravo em execução penal regularmente interposto, é admissível a impetração de
habeas corpus
com o mesmo objeto, a pretexto de ilegalidade manifesta e celeridade processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

4. A duplicidade de impugnações viola o princípio da unirrecorribilidade e compromete a racionalidade do sistema recursal penal.

5. A alegação de ilegalidade na fixação da data-base para fins de progressão de regime deve ser examinada no bojo do recurso cabível, o qual já foi regularmente manejado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:
É inadmissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução penal, mormente quando já manejado o recurso próprio, por configurar violação ao princípio da unirrecorribilidade e desequilíbrio no sistema recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 197; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 869.141/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/03/2024; AgRg no HC 990.244/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2025; TJMT, N.U 1019985-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 29/11/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1025827-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, BENILTON DOMINGOS DE BARROS

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por
BENILTON DOMINGOS DE BARROS
, contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado em seu benefício, em razão de o referido
writ
ter sido indevidamente manejado como sucedâneo do recurso cabível, qual seja, o agravo em execução penal.

Em suas razões, o agravante reitera o que anteriormente fora postulado, argumentando que a “
decisão agravada merece reforma, uma vez que a excepcionalidade do habeas corpus e a manifesta ilegalidade da situação imposta ao paciente justificam o conhecimento do writ, mesmo diante da existência de recurso próprio
”.

Ademais, ressalta que o procedimento do agravo em execução penal, por vezes excessivamente moroso, constituiu um dos motivos determinantes para a propositura da ação constitucional, como forma de garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1025827-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os esforços envidados pelo ora agravante, não identifico razões suficientes para infirmar a decisão recorrida, cuja conclusão, como já mencionado, fica mantida.

Com efeito, ao determinar a extinção do
habeas corpus
, enfatizei que a decisão de primeiro grau – a qual indeferiu o pedido de alteração da data-base para fins de progressão de regime – foi
simultaneamente impugnada
por meio do
writ
originário, ora sob exame, e do recurso de agravo em execução penal autuado sob o no 0012467-14.2014.8.11.0042.

Em ambas as manifestações, a defesa buscou a fixação do dia 23 de julho de 2019 – data da última prisão do agravante – como marco inicial para a análise da progressão regimental, reiterando tal pleito no bojo do presente recurso.

Oportuno transcrever trecho das razões apresentadas:

“[...] III. DO MÉRITO DO AGRAVO REGIMENTAL

Com a devida vênia, a decisão agravada merece reforma, uma vez que a excepcionalidade do Habeas Corpus e a manifesta ilegalidade da situação imposta ao paciente justificam o conhecimento do writ, mesmo diante da existência de recurso próprio.

A. Da Excepcionalidade do Habeas Corpus e o Princípio da Unirrecorribilidade

É cediço que o princípio da unirrecorribilidade orienta o sistema recursal, impedindo a interposição simultânea de recursos com o mesmo objeto. Contudo, o Habeas Corpus possui natureza constitucional e residual, destinado a proteger o direito fundamental de liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Embora não possa ser utilizado como mero sucedâneo recursal, a jurisprudência pátria, em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, admite o conhecimento do Habeas Corpus ainda que haja recurso próprio em curso. A gravidade da restrição à liberdade do paciente, que se vê indevidamente prejudicado na progressão de seu regime prisional, impõe uma análise mais flexível da admissibilidade do writ.

O presente caso não se trata de uma mera questão processual, mas de um constrangimento ilegal que afeta diretamente o tempo de cumprimento da pena do paciente e seu direito à progressão de regime. A demora na análise e correção da data-base em sede de agravo de execução, que possui rito próprio e por vezes mais moroso, pode prolongar indevidamente a situação de segregação em regime mais gravoso, o que justifica a excepcionalidade da via do Habeas Corpus para a cessação imediata da ilegalidade.

B. Da Manifesta Ilegalidade da Decisão que Indeferiu a Retificação da Data-Base

O cerne da questão reside na fixação da data-base para a aquisição de benefícios executórios. A decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a retificação da data-base, incorreu em flagrante ilegalidade ao não aplicar corretamente o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Conforme o próprio teor da decisão de primeiro grau transcrito no Habeas Corpus, a unificação das penas do paciente, que totalizaram 35 (trinta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, NÃO DECORREU DA PRÁTICA DE NOVO CRIME, mas sim do aporte de nova guia de execução penal relativa a condenações já existentes, refletindo a "continuidade do cumprimento da pena".

A Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, ressalvada a hipótese de comutação de pena ou indulto". O STJ também consolidou o entendimento de que a superveniência de nova condenação definitiva por crime cometido ANTES do início do cumprimento da pena não altera a data-base para fins de benefícios executórios. A interrupção do prazo para a progressão de regime ocorre apenas quando há a prática de um novo crime no curso da execução penal.

No caso em tela, a decisão de unificação das penas, por não se referir a crime superveniente praticado no curso da execução, não tinha o condão de alterar a data-base para a concessão de novos benefícios. O que se discute é a correção da data-base após a unificação de penas de crimes anteriores, o que não se confunde com a prática de falta grave ou novo crime durante a execução, que, sim, interrompem a contagem do prazo.

A decisão agravada, ao extinguir o Habeas Corpus, impede que esta Corte Superior se debruce sobre a manifesta ilegalidade da fixação da data-base, que está causando um constrangimento ilegal ao paciente, obrigando-o a cumprir pena em regime mais gravoso do que o devido. A manutenção da data-base em 01/06/2022 (data da última progressão de regime) ao invés da data de 23/07/2019 (data da última prisão do paciente, conforme a defesa pleiteia, ou a data-base originária da execução que não deveria ter sido alterada por unificação de crimes anteriores) retarda indevidamente sua progressão e afronta o princípio da individualização da pena e os direitos do executado.

Dessa forma, a alegada "sobreposição" de recursos, citada na decisão agravada, deve ser mitigada diante da clareza e iminência da ilegalidade que atinge o direito de liberdade do paciente. O Habeas Corpus é o remédio constitucional por excelência para fazer cessar tal constrangimento.

IV. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer o Agravante que a Egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso conheça e DÊ PROVIMENTO ao presente Agravo Regimental para, reformando a r. decisão monocrática:

1. Conhecer o Habeas Corpus n.o 1025827-42.2025.8.11.0000;

2. No mérito, CONCEDER A ORDEM pleiteada, para determinar a retificação da data-base para a concessão de benefícios executórios do paciente BENILTON DOMINGOS DE BARROS para 23 de julho de 2019, garantindo-lhe o direito à progressão de regime [...]
”.

Consoante orientação jurisprudencial consolidada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se
inadmissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal
, mormente nas hipóteses em que a controvérsia se encontra, de forma concomitante,
submetida à apreciação por meio do instrumento processual adequado
– como no presente caso, em que houve interposição simultânea de agravo em execução penal.

Tal sobreposição configura violação ao princípio da unirrecorribilidade e desequilíbrio na estrutura do sistema recursal,
inviabilizando, por si só,

o conhecimento da ordem impetrada
.

Nesse sentido:

“[...] Não padece de ilegalidade a decisão recorrida que deixa de conhecer de habeas corpus simultâneo a agravo em execução por veicular idêntica matéria deduzida no recurso pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça”.
(AgRg no HC n. 869.141/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

“[...] Com efeito, “
a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidad
e”. (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.). "Ressalte-se que o fracionamento de pedidos em oportunidades diversas não é admitido por esta Casa". (RCD no HC n. 801.021/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, D Je de 29/6/2023) [...]”
(AgRg no HC n. 990.244/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE [...] 1. A jurisprudência desta Corte
não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias
, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes [...] 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 981.785/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
[...] A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a
inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio
, tal como almeja o impetrante na hipótese em voga, em que busca desconstituir acórdão já transitado em julgado, em evidente utilização do writ como sucedâneo [...]
”. (N.U 1019985-86.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, DJe: 29/11/2022).

Por fim, embora se cogite, em tese, a possibilidade de apreciação meritória do
writ
por este Tribunal, não se vislumbra, no caso em apreço, ilegalidade manifesta a caracterizar constrangimento ilegal. Constata-se, como inclusive reconhecido pelo próprio impetrante, a indevida instrumentalização do
habeas corpus
com o objetivo de abreviar a entrega da prestação jurisdicional, subtraindo do juízo competente a prerrogativa de reexaminar seus próprios atos e obstando o necessário escrutínio técnico e aprofundado da matéria, cuja via adequada é o recurso legalmente previsto.

À luz dos fundamentos expostos, e considerando que o agravante não logrou apresentar fundamentos aptos a infirmar a conclusão já consolidada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025